Tribunal: TJMT
Processo: 1030667-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030667-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA - CPF: 313.394.761-34 (AGRAVADO), MARCELLA MARIA MACHADO ANNES - CPF: 108.803.964-23 (ADVOGADO), IRIS NOVAES BUDACH MACHADO - CPF: 009.171.474-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DA MENSALIDADE –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM -

RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá contra decisão que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência para suspender o reajuste aplicado no plano de saúde da Agravada, mantendo a cobrança mensal no valor da última mensalidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste superior a 100% aplicado ao plano de saúde coletivo da Agravada, beneficiária idosa, é abusivo.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. Logo, imperioso a perícia para aferição da abusividade e/ou desproporcionalidade.

IV.
Tese de Julgamento e Dispositivo

Agravo de Instrumento desprovido.

4.
Tese de Julgamento:
É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade desde que seja feito a partir de estudos técnico-atuariais. Ou seja, o reajuste só seria válido se comprovado, por meio de perícia, que o aumento é justificado e não abusivo ou desproporcional.

5.
Dispositivos citados:
Art. 51 do CDC, art. 369 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo (STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
contra decisão proferida pelo Juízo da CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Cuiabá, na Ação de Ordinária, proposta por
Elvira Alice Dorileo da Silva
, que deferiu, em parte, a tutela de urgência para manter o valor do último pagamento da mensalidade do plano de saúde da autora, R$ 3.257,04, limitando os reajustes futuros aos percentuais da ANS, sob pena de medidas para garantir a tutela
(id. 248722674).

Inconformada, a Agravante argui equívoco do magistrado, porque o questionado reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletivo, ao qual a Agravada aderiu por meio da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso, tem expressa previsão contratual, o que demonstra sua legalidade e legitimidade.

Sustenta que há distinção significativa entre o reajuste aplicado em contratos de prestação de saúde individual e aquele coletivo, inclusive menciona que o Superior Tribunal de Justiça permite aplicação de reajuste nos planos coletivos devido a aumento de sinistralidade, por ser mecanismo de reequilíbrio contratual, característica que afasta alegação de abusividade no ajuste contratual.

Alega que os contratos individuais são regulados por índices estabelecidos pela ANS, o que não se aplica aos contratos coletivos.

Defende que comunicou a ocorrência dos reajustes, garantindo a titular do plano coletivo, da qual é a Agravada é aderente, oportunidade de deliberação. Contudo, a titular se manteve silente.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 248722658).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 249388651).

A Agravada contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 250832187).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 253682193)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que deferiu, em parte, da antecipação de tutela na ação retromencionada, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“(...)Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária para Imediata Substituição dos Percentuais Aplicados nos Reajustes Anuais pelos índices Definidos pelos Índices Definidos pela ANS ajuizada por Elvira Alice Dorileo da Silva em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata substituição dos índices de reajuste aplicado pela requerida pelos índices autorizados pela ANS, de modo a reduzir o valor para R$1.980,58 (mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), limitando, ainda, todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela ANS. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela parte requerida, na modalidade coletiva por adesão. (...)

No caso em tela, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata substituição dos índices de reajuste aplicado pela requerida pelos índices autorizados pela ANS, de modo a reduzir o valor para R$1.980,58 (mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), limitando, ainda, todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela ANS.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato analítico (id. 170799644), no qual se constata a realização de reajuste no mês de setembro de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.

No entanto, não é possível reduzir o valor de R$ R$ 7.179,49 (sete mil cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para o importe de R$1.980,58 (mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), neste momento processual, uma vez que não foi acostada aos autos cópia do contrato de adesão demonstrando os índices dos reajustes que deveriam ser aplicados pela parte requerida.

Por outro lado, verifica-se dos documentos acostados no id. 170799644, a discrepância de valores da última mensalidade, uma vez que vinha efetuando, no último ano contratual, o pagamento no importe de R$ 3.257,04 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). (...)

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e determino que a parte requerida mantenha nas próximas faturas, o valor correspondente ao último pagamento realizado no importe de R$ 3.257,04 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), limitando, ainda, todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela ANS, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. (...)”

(id. 248722674).

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a ação objetiva que a
Unimed Cuiabá
, Agravante,
suspenda a cobrança do reajuste da mensalidade do plano de saúde da Autora, ora Agravada, que teve aumento exponencial dos percentuais superior a 100% nos anos de 2003 e 2024, inclusive a última mensalidade passou de R$ 3.257,04 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) para R$ 7.179,49 (sete mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), o que se mostra abusivo.

Além disso, busca a repetição de indébito simples do valor pago indevidamente e a redução da mensalidade para a montante de R$ 1.980,58 (um mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), como já praticado, com os reajustes futuros nos percentuais da ANS
(id. 248722674).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde empresarial, coletivo por adesão, firmado pela
Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso
(id. 248722682).

De fato, as faturas mensais do plano de saúde da Agravada revelam certa discrepância de valores, porque a mensalidade até Agosto/2024 correspondia ao valor de R$
3.267,04 e
a partir de Setembro/2024 a operadora passou a cobrar a quantia de R$
7.719,40
, sob a justificativa de reajuste por sinistralidade.

O contrato objeto do litígio é coletivo por adesão, com previsão expressa de reajuste vinculado à anualidade e à faixa etária da contratante:

“(...) 15.6 O valor da Mensalidade será reajustado automaticamente e anualmente de acordo com o IGPM (Índices Gerais de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acordado entre a UNIMED e a “Avebadora”, ou “Patrocinadora”, caracterizando o “Reajuste Contratual”. (...)

Além desse reajuste,

o valor da Mensalidade é automaticamente alterado toda vez que um “Usuário/Participante”

mudar de faixa etária (...) (id. 248722682)

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde coletivo (por sinistralidade), cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3.
Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (Destaca-se)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022).

6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença".

7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) (Destaca-se).

Somando-se a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização. Outros precedentes: AgInt no REsp n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

Apesar de ser responsabilidade da operadora do plano informar o reajuste aplicado no ano, deve-se considerar que, no caso em questão, a majoração da mensalidade do plano de saúde da Agravada aparenta ser desarrazoada, porquanto supera o dobro do valor da mensalidade. Esse aumento inviabilizar eventuais tratamentos médicos que a idosa, Agravada, possa necessitar por conta da idade.

Desse modo, em sede de cognição sumária, tal situação deve ser resolvida pelo juízo de origem por meio da imprescindível dilação probatória, capaz de aferir a suposta abusividade na questão apresentada, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Logo, não merece reparos a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024